Tribunal: TJPA
Processo: 0019845-41.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019845-41.2011.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO DE SEGUROS S.A.

APELADO: GESSICA ELISA AMERICO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0019845-41.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO: FELIPE MATOS CARNEIRO - OAB/PA N.º 22.461

EMBARGADO: GESSICA ELISA AMÉRICO DA COSTA

ADVOGADO: ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA – OAB/PA 13.370

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

Embargos de Declaração
CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
, com aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
e ora embargada
GESSICA ELISA AMÉRICO DA COSTA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0019845-41.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADO: FELIPE MATOS CARNEIRO - OAB/PA N.º 22.461

EMBARGADO: GESSICA ELISA AMÉRICO DA COSTA

ADVOGADO: ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA – OAB/PA 13.370

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4763891), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acordão ID 4713589, cuja ementa transcrevo a seguir:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA AÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.

1. Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

2. A decisão que desproveu o recurso de apelação, galgou-se na presença de laudo médico (id. 537609 – Pág. 24) nos autos que atestou a situação incapacitante permanente do membro superior e que esta foi ocasionada por acidente de trânsito, restando configurado o nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e o dano sofrido pela autora.

3. Ademais, além do laudo pericial, a embargada juntou boletim de ocorrência (id. 537609 – Pág. 08), laudo médico (id. 537609 – Pág. 09-12), receitas médicas (id. 537609 – Pág. 17, 20, 21 e 22), relatório médico no qual consta “acidente motocicleta (sem capacete) com traumatismo craniano” (id. 537609 – Pág. 19), corroborando o nexo existente entre o acidente e o dano.

4. Assim, inexiste contradição, posto que a decisão proferida, embora contrária ao entendimento da parte recorrente, manifestou-se sobre as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. Em verdade, o que resta evidenciado dos autos é o inconformismo do Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, revolver a matéria fático-probatória dos autos.

5. Embargos de Declaração Rejeitado à unanimidade.

Alega o embargante que o acórdão apresenta contradição. Aduz a necessidade de sanar a contradição para aplicar a tabela SUSEP ao quantum indenizatório, pois este teria sido fixado em montante superior ao legal, devendo o acórdão ser modificado para minorar o valor da indenização.

Em sede de contrarrazões (ID. 5011211), refuta os argumentos apresentados pelo embargante pugnando pelo improvimento dos aclaratórios, e o pagamento de multa na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco,
por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante
a ocorrência de
contradição
no acórdão, uma vez que este teria fixado o
quantum
indenizatório em montante inferior ao legalmente previsto.

Ocorre que da detida análise dos autos, não verifico a ocorrência de contradição, uma vez que a fundamentação e a conclusão do acórdão estão em perfeita harmonia, de modo que restou cristalina nas razões e na conclusão quanto à debilidade permanente e incapacidade para o trabalho.

Ressalto que o fato de o
decisum
embargado ser contrário ao entendimento apresentado pelo embargante não configura a presença da hipótese prevista pelo art. 1.022 do CPC, visto que este se manifestou de forma clara quanto às questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Deste modo, não há que se falar em
contradição
uma vez que demonstrou-se evidente a harmonia e a coerência entre a fundamentação e conclusão do Acórdão.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

Em verdade, constato que os presentes embargos são manifestamente protelatórios, razão pela qual condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1026, §2º, do Diploma Processual Civil.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 16/02/2024